Tribunal: TJSP
Processo: 4016756-72.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 4016756-72.2013.8.26.0224/50000
Registro: 2020.0000093591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4016756-72.2013.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que
é embargante/embargado COPEX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., é
embargado/embargante MINERAÇÃO CAFÉ LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 4016756-72.2013.8.26.0224/50000
VOTO No 36.281
2
COMARCA DE GUARULHOS – 10a VARA CÍVEL
EMBARGANTES/
EMBARGADOS: COPEX IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA. (ré, apelante); MINERAÇÃO CAFÉ LTDA.
(autora, apelada)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.281
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 252/254, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 445, §1o, do
Código Civil.
Resposta recursal, a fls. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 4016756-72.2013.8.26.0224/50000
VOTO No 36.281
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator